Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS POR PADRASTO CONTRA A ENTEADA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO CONVERGENTE DAS TESTEMUNHAS. ERROR IN JUDICANDO NÃO CONSTATADO. CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DEVIDO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO LAUDO UNILATERAL JUNTADO. NÃO CABIMENTO. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO RÉU. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. TESE AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. Quando a sentença penal condenatória, integralmente confirmada em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se incabível sua revisão.
4. A possibilidade de desconstituição do decreto condenatório fundado em prova falsa depende necessariamente que ela tenha sido devidamente sopesada pelo juízo para formação de seu convencimento e que haja concreta comprovação da falsidade, e não apenas mera suspeita como se verificou no caso.
5. A hipótese contida no inciso III do art. 621 do CPP exige a apresentação de elementos novos e irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na diminuição da pena. Não se admite que a prova nova seja produzida e apresentada unilateralmente, devendo ela ser pré-constituída judicialmente, por meio da justificação criminal, especialmente quando se referir a prova pericial.
6. Descabida a tese defensiva de incompetência absoluta, alegada em sede de revisão criminal, porquanto evidenciada a prática do delito de estupro de vulnerável praticado por padrasto contra enteada, quando menor de quatorze anos, em flagrante situação de vulnerabilidade e violência doméstica.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.